Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-14.2018.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800397-14.2018.8.14.0007
JUIZO RECORRENTE: ANDREIA NONATA PINTO PINHEIRO TEIXEIRA, WESLEY SILVA DE LIMA, BENEDITO CAMPELO DAMASCENO JUNIOR, GIZRAEEL DOS REIS NERES, ARCILENE DE SOUZA FARIAS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, dado que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas. Precedente do STF.

2. No caso vertente, ressoa incontroverso que os sentenciados/autores se submeteram ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2016/PMB-ACS, que tinha por finalidade selecionar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em diversas localidades abrangidas pela circunscrição do Município. Extrai-se do exame dos autos, também, que todos foram aprovados na 1ª (primeira) colocação, conforme o acervo probatório, estando eles, portanto, dentro do número de vagas ofertadas.

3. Desse modo, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites à atuação do poder público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame, em respeito ao princípio da boa-fé e em respeito a confiança do cidadão.

4. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 (vinte e três) aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº
800397-14.2018.8.14.0007, ajuizada por WESLEY SILVA DE LIMA E OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO de mesmo nome, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial no id. 3146032, págs. 01/04, historiou que os sentenciados/autores prestaram concurso público para provimento de 39 (trinta e nove) cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), regido pelo Edital nº 1/2016/PMB-ACS, com resultado homologado em 22/09/2016.

Afirmaram na peça vestibular que eles foram aprovados e classificados cada um na 1ª (primeira) colocação para as localidades escolhidas figurando, dentro do número de vagas ofertadas.

Discorreram os sentenciados/autores possuírem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), porquanto lograram aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital e pelo fato de a jurisprudência dos Tribunais Superiores chancelarem a pretensão.

Postularam a concessão de tutela antecipada com vistas a compelir o ente demandado a nomeá-los ao cargo em que lograram aprovação e, por fim, a procedência do pedido com o reconhecimento do direito de ingresso na forma que expõem.

Foi realizada audiência preliminar em 28/02/2019, id.
3146049, pág. 01, sendo que na ocasião não houve acordo entre as partes, iniciando-se o prazo para o oferecimento de contestação pelo Município de Baião.

Conforme certificado no id. 3146052, pág. 01, não houve apresentação de contestação.

O Ministério Público na origem se manifestou no id. 3146059, págs. 01/04,

pela procedência do pedido.

Foi proferida sentença no id. 3146061, págs. 01/06, tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido e condenando o Município de Baião a nomear e empossar os sentenciados/autores no cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) até o prazo final do certame ou, em caso de prorrogação, na data de sua expiração. Para tanto, arbitrou tutela antecipada e cominou multa de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

Conforme certificado no id. 3146062, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário da sentença.

Em despacho no id. 3146165, o juízo monocrático determinou o encaminhamento dos autos a esta instância por remessa necessária.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no id. 3999002, págs. 01/03, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, conforme disciplinar no artigo 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a ação intentada, postularam os sentenciados/autores compelir o Município de Baião a nomeá-los e empossá-los no cargo de Agente Comunitário de Saúde, visto que lograram aprovação no Concurso Público nº 01/2016/PMB-ACS dentro do número de vagas ofertadas.

A questão meritória discutida na lide originária diz respeito, portanto, à existência ou não de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital.

Quando a Administração Pública torna público edital de concurso, ela impreterivelmente gera uma expectativa de que as regras previstas do referido documento serão honradas. Os indivíduos que se submetem à realização do certame, diante disso, depositam sua confiança na atuação do gestor público, que deve atuar de forma responsável referentemente à observância das normas editalícias e em conformidade com o postulado da segurança jurídica.

De fato, se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, dado que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), a quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099, em sede de Repercussão Geral, consignou a existência de direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, conforme os termos da ementa a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso vertente, ressoa incontroverso que os sentenciados/autores se submeteram ao Concurso Público regido pelo 01/2016/PMB-ACS, que tinha por finalidade selecionar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em diversas localidades abrangidas pela circunscrição do Município. Extrai-se do autos, também, que todos foram aprovados na 1ª (primeira) colocação, conforme o id. 3146043, págs. 01/12, estando eles, portanto, dentro do número de vagas.

Assim, no caso específico, existe direito líquido e certo em favor dos sentenciados/autores a ser reconhecido pela via judicial, pois é certo que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem sem dúvida direito subjetivo à nomeação no cargo para o qual foi aprovado, conforme se extrai do art. 37, IV, da Constituição da República, que assim prescreve:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

A nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas é ato vinculado da Administração Pública. Entretanto, o gestor tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, e desde que não seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição dos primeiros colocados.

Portanto, resta claro, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do poder público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame com respeito ao princípio da boa-fé e em respeito a confiança do cidadão.

Nesse contexto, é de se registrar que no caso sob exame não se trata de mera expectativa de direito, mas sim de direito subjetivo à nomeação dos sentenciados/autores no cargo público para o qual lograram aprovação.

Ante o exposto, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020